Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (AGRAVANTE), NELSON MOLINA PORTO (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005052-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON NOVAES PORTO, NELSON MOLINA PORTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: CINARA CAMPOS CARNEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – EXTRATOS BANCÁRIOS - VALIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - LAUDO PERICIAL - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão proferida de forma concisa porém fundamentada cumpre o disposto no art. 93,IX da CF e art. 11 do CPC/2015, o que afasta a alegação de nulidade e de cerceamento de defesa.

Os demonstrativos das contas vinculadas às cédulas rurais objeto da lide são essenciais para apuração dos valores devidos ao exequente e tem de ser considerados, especialmente quando a parte adversa não demonstra qualquer indício de irregularidade na sua formação.

Deve ser mantido o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pelo perito, com estrita observância aos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005052-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON NOVAES PORTO, NELSON MOLINA PORTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: CINARA CAMPOS CARNEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005052-79.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Liquidação de Sentença prolatada em Ação de Repetição do Indébito, homologou os cálculos do perito.

Os agravantes alegam que o juízo
a quo
não analisou
as considerações 397/415; 456/458; 477/490
para a homologação, e portanto o decisum seria nulo, por ausência de fundamentação.

Aduzem que há grave erro no cálculo que lhes causa prejuízo, visto que os extratos juntados pelo agravado não são os originais e trazem lançamentos de descontos não pactuados.

Destacam que
o agravado é o detentor legal dos documentos mencionados e, segundo art. 398 do CPC, somente mediante prova ao contrário pode se liberar deste ônus, o que não foi feito
.

Afirmam que ao caso se aplica o CDC por se tratar de Cédulas de Crédito Rural, contrato típico de adesão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id no 36772975).

Contraminuta apresentada no id n.

42694959.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005052-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON NOVAES PORTO, NELSON MOLINA PORTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: CINARA CAMPOS CARNEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ajuizaram Ação de Repetição de Indébito em que pleitearam que nas cédulas objeto da lide fosse determinada em liquidação a correção de 41,28% no mês de março de 1990, relativos ao índice BTN-F.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
condenar o réu ao pagamento da diferença dos percentuais de remuneração dos valores, nos contratos sob os respectivos números 87/00155-1, no. 87/00153-3, no. 87/00149-7, no. 87/00147-0, no. 87/00146-2 e no. 89/00104-4, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, observada a forma acima apontada quanto a correção e compensação.

Iniciada a fase de Liquidação de Sentença, o juízo de origem mandou realizar perícia contábil para verificação dos valores devidos.

Em seguida, os agravantes manifestaram-se às fls. 397/415 contrários aos cálculos encontrados e postularam que
a perícia técnica fosse limitada apenas à evolução das cártulas conforme descrito em suas faces em decorrência da aplicação da correção monetária superior sem levar em consideração dados criados e ou manipulados e que não foram reconhecidos na sentença;
ou alternativamente, pugnaram pela nomeação de outro perito.

Já o agravado, concordou com o montante obtido.

Foi então homologado o laudo (fl. 422). Confira-se:

Considerando os termos dos petitórios de (fls.397/415) e (fls.420/421), bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os demonstrativos elaborados pelo perito judicial estão corretos, assim, hei por bem em HOMOLOGAR o laudo de (fls.319/380), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Esse
decisum
foi impugnado no Agravo de Instrumento n. 1012534-83.2017.8.11.0000 (id no35498960 - Pág. 1), no qual o ora agravante insurgiu-se apenas contra três tópicos da perícia:

1o - o perito não teria incluído os aditivos realizados nas cédulas no 87/00155-1, 87/00153-3, 87/00149-7, 87/00147-0 e 87/00146-2, registrados na matrícula 24.534;

2o :
a discussão sobre a correção é a diferença entre o IPC e o BTNF, portanto a mesma deveria ocorrer como apontado na sentença, a partir da cobrança indevida e não após as amortizações feitas, porque o agravado aplicou uma correção maior no mês de março de 1990 e

3o -
não assiste razão ao perito quanto a inexistência de diferenças a restituir ao agravante em face das cédulas de no 87/00147-0 e 87/00146-2, tendo em vista que tais cédulas sofreram aditivos onde se aplicou o índice de correção pela poupança mensal, ou seja, os 84,32%
(id no35498960 - Pág. 10).

Referido Agravo foi parcialmente conhecido e nesse ponto provido para
cassar a decisão recorrida e determinar que
o perito judicial seja intimado para esclarecer nos autos originários as dúvidas dos Agravantes relacionadas a observância dos aditivos das cédulas no 87/00155-1, 87/00153-3, 87/00149-7, 87/00147-0 e 87/00146-2
nos cálculos das diferenças dos expurgos inflacionários a ser restituído (art. 477, §§ 2o e 3o do CPC).

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao perito, que prestou esclarecimentos (id no 35498961 - Pág. 20 e 21), e o juízo a quo ratificou a decisão anterior de fls. 422. Com isso, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1009967-11.2019.8.11.0000, provido para anulá-la, já que não cabia confirmar
decisum
sem eficácia.

Após, foi prolatada a decisão ora agravada, com o seguinte teor:

Considerando os termos da r. decisão superior de (fls.524/528 – Agravo de Instrumento sob no1009967-11.2019.8.11.000), bem como, considerando os termos dos petitórios de (fls.397/415 e fls.420/421) e, ainda, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os demonstrativos elaborados às (fls.319/380) pelo Senhor Perito Judicial estão corretos.

Ademais, após aportar aos autos a r. decisão superior prolatada no Agravo de Instrumento sob no1012534-83.2017.8.11.0000, manifestara-se o Senhor Perito às (fls.474/475), onde detalhara a metodologia utilizada para a confecção dos cálculos apresentados às (fls.318/380), estando os cálculos apresentados em consonância com a sentença transitada em julgado.

Neste sentido, a jurisprudência assente que:

(...)

Assim, mesmo que a parte exequente continue a exarar seu inconformismo nos autos, o laudo pericial não se presta a atender os anseios das partes/peticionantes, mas, sim, refletir a verdade real dos fatos, com finalidade precípua de entrega da Justiça aos jurisdicionados.

Outrossim, parte executada não só concordara com os cálculos do Senhor Perito, como também depositara importância nos autos, em conformidade com o petitório e documentos de (fls.420/421), portanto, hei por bem em HOMOLOGAR o laudo pericial de (fls.318/380) e seu complemento de (fls.474/475), eis que foram observados pelo Senhor Perito os títulos de crédito e respectivos aditivos e transferências para contas de inadimplência, respeitando-se, sempre, o limite da coisa julgada, na qual autorizara-se, apenas e tão somente, a alteração do indexador do mês de março do ano de 1990, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
(Id 35498962 - Pág. 40).

O agravante aduz cerceamento de defesa uma vez que o juízo da causa não se reportou ás pontuações feitas às fls. 397/415; 456/458, mesmo depois de opostos os Embargos de Declaração de fls. 537/539.

Todavia, foi mencionado que, da leitura das petições formuladas e do laudo pericial, concluiu-se pela homologação em observância à determinação contida na sentença. Assim, apesar de concisa, a decisão está fundamentada, o que afasta a suposta violação ao artigo
art. 93,IX da CF e art. 11 do CPC/2015 e, por conseguinte, a necessidade de sua anulação.

Ademais, ao recorrer do primeiro
decisum
homologatório, o agravante não refutou os
extratos juntados pelo ora agravado, o que revela a sua concordância tácita com tais documentos. Além disso, a decisão proferida no Agravo de Instrumento no
1012534-83.2017.8.11.0000
delimitou o conhecimento da matéria dali em diante, pois mandou tão somente que o perito esclarecesse sobre os aditivos questionados pelo exequente. Desse modo, não pode agora excluí-los dos autos.

Depois, os demonstrativos das contas vinculadas às cédulas rurais objeto da lide, juntados pelo agravado, são essenciais para chegar aos valores devidos, e os agravantes não provaram a irregularidade na sua formação. Dessa maneira, cuida-se de extrato idôneos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Hipótese em que a demanda não guarda qualquer relação com a ação civil pública em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se, pois, de ação individual, com trâmite em primeiro e segundo graus de jurisdição, já com trânsito em julgado. Assim, o cumprimento de sentença deverá observar estritamente o disposto no título executivo judicial, não sofrendo interferência de qualquer decisão proferida no recurso especial REsp n. 1.319.232-DF, razão de ser indeferido o pedido de suspensão.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Nada indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos para abalizar o laudo pericial, não tendo o autor apontado, nem mesmo comprovado, a presença de informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não serem os extratos “originais” datilografados e assinados pelo gerente do Banco. Compreensível que o Banco não mantenha documentos tão antigos em seu arquivo, sendo que, nada ausência de elementos para desacreditar as fichas gráficas carreadas, essas devem ser consideradas pelo expert na elaboração do laudo pericial. METODOLOGIA DE CÁLCULO. Não se observa qualquer irregularidade quanto à metodologia de cálculo empregada pelo perito, que justificou a necessidade de se calcular os reflexos da cobrança a maior no valor total do débito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Instrumento, No 70076452796, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-05-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA E CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Para fins de elaboração do laudo pericial, o experto deverá se basear no demonstrativo de lançamentos da conta vinculada da operação de financiamento rural, promovendo as correções determinadas no título executivo judicial, sem desconsiderar outros lançamentos não impugnados na fase de conhecimento.
Necessária, portanto, a renovação do cálculo, que deverá apurar o montante a ser devolvido para o autor em razão da limitação dos juros remuneratórios, da desconsideração da mora e da aplicação do índice de correção monetária correto para março de 1990. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70077803716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-09-2018)

Infere-se do laudo pericial que foi analisada cada uma das cédulas
sub judice
, e pontuado que nas de no 87/000147-0 e 87/00146-2 não havia diferença a ser restituída porque em março de 1990 o Banco corrigiu os títulos pelo indexador BTN-F. Situação diversa das cédulas no 87/000149-7, 87/000153-3 e 89/000104-4, em que o perito encontrou crédito dos agravantes pois verificou que naquele período foi aplicado índice diverso do BTN-F. Assim, foram cumpridos estritamente os termos da sentença, não havendo razão alguma para desconstituir o cáclulo.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020